Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711202-43.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO BARBOSA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ADÃO BARBOSA DA SILVA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA, reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) nunca teve a intenção de celebrar empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado; 2) houve falha no dever de informação da instituição bancária, que não forneceu cópia do contrato e não informou quais os encargos incidentes; 3) o valor consignado mensalmente de seu benefício não é suficiente para quitar o empréstimo, em razão das altas taxas pactuadas; 4) o negócio jurídico celebrado é extremamente oneroso para o consumidor, o que viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor (ID 71883558) Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, o réu restitua em dobro os valores indevidamente descontados e seja compensado por danos morais, na quantia não inferior a R$ 10.000,00. Sucessivamente, o recálculo da dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média apurada pelo Banco Central. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 57932066). Contrarrazões apresentadas (ID 71885511). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Adão Barbosa pretende a conversão do contrato de cartão de empréstimo consignado em contrato de empréstimo comum. Narra o autor que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sustenta que procurou agências bancárias para obtenção de empréstimo consignado, mas que jamais anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado. Afirma que os encargos são excessivos e que, apesar de pagar valores mensalmente, a dívida só aumenta. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz reconheceu a validade do contrato de cartão de empréstimo consignado celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID 71883556). Insurge-se Adão contra a sentença. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo, o Banco BMG apresente: 1) as cédulas de crédito bancários referentes aos saques complementares, conforme discriminado na planilha (ID 71883548), dos meses 04/2019 (R$ 136,49), 06/2019 (R$ 192,00), 09/2020 (R$ 513,97) e 04/2022 (R$ 459,47 e R$ 457,72); 2) documento que comprove a contratação do seguro prestamista, cobrado a partir do mês 06/2019 (ID 71883548, p. 22); 3) contrato de adesão ao seguro “Papcard pagto mensal – 24 meses”. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator